Tribunal: STF
Processo: ARE 1446966
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Turma Recursal de Florianópolis, assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR. TESE DE QUE O ART. 4º, §4º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 349/2009 É INCONSTITUCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. DISPOSITIVO DECLARADO EXPRESSAMENTE CONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA ADI N. 8000096-22.2018.8.24.0900. JULGADOS CITADOS NOS MEMORIAIS QUE POSSUEM CAUSA DE PEDIR DIFERENTE, RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE SER EXCLUÍDO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DURANTE O AFASTAMENTO DO SERVIDOR. TESE NÃO VENTILADA NESTE RECURSO. FUNDAMENTOS DO RECORRENTE QUE SE RESTRINGEM À INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



    Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida".



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III; 3º, 6º; 5º, §§ 2º e 3º; 40; 194 e 195, todos da CF. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 349/2009.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido: RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    5. Cumpre, ainda, ressaltar que o recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea b, do art. 102, da Constituição. Ademais, não restaram demonstradas, de maneira clara e coerente, as razões pelas quais haveria violação aos dispositivos constitucionais supracitados. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



    6. De toda sorte, ainda que superados os óbices acima, para dissentir do acórdão recorrido seria imprescindível a análise da legislação local, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidora pública municipal. Afastamento. Recolhimento de contribuição previdenciária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.218.248-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/02/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Licença sem vencimentos. Contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.159.464-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11 /12 /2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.3.2014 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 868.111-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/05/2015) 



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator